Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PARCELAS. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. INCABÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora para reformar a decisão que indeferiu a tutela provisória requerida na inicial. A parte recorrente requer a suspensão de cobranças das parcelas do contrato de financiamento de veículo, bem como a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes.

3. Os documentos juntados com a inicial não são suficientes, neste momento, para demonstrar a probabilidade do direito autoral, devendo a questão ser objeto de regular instrução probatória.

4. Não há prova de que a parte agravante tenha efetivamente quitado todas as parcelas de seu contrato, uma vez que o pagamento indicado pela recorrente ocorreu em favor de pessoa jurídica diversa da instituição financeira credora.

5. Ausentes os requisitos autorizadores, correto o indeferimento da tutela provisória.

6. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.